Tribunal: TJDFT
Processo: 0729889-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1.349 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos que, ao julgar agravo interno, manteve a decisão de sobrestamento do cumprimento individual de sentença e do respectivo agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.349 do STF, relativo à metodologia de cálculo de débitos da Fazenda Pública e à incidência da taxa SELIC, em que a Embargante requer que seja sanada suposta omissão quanto à análise da prescrição, afirmando que essa prejudicial de mérito deveria ter sido examinada previamente ao reconhecimento da prejudicialidade externa decorrente da repercussão geral do Tema 1.349 do STF.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de analisar previamente a prescrição alegada no agravo de instrumento, antes de determinar o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.349 do STF.
III. Razões de decidir.
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O acórdão examinou a matéria relativa à prescrição ao afirmar que a controvérsia sobre a prescrição afeta diretamente a exigibilidade do crédito e impede o prosseguimento da execução.
4. A prejudicialidade externa decorrente da repercussão geral do Tema 1.349 justifica o sobrestamento com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. O colegiado fundamentou expressamente que a definição da tese vinculante pelo STF impacta a metodologia de cálculo e a própria liquidez do crédito.
5. O sobrestamento constitui ato de gestão processual e pode ser adotado antes do enfrentamento exaustivo de todas as teses recursais, não configurando omissão. O acórdão delimitou adequadamente as razões pelas quais o exame da prescrição deve aguardar a definição da tese de repercussão geral.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à obtenção de efeito modificativo. A pretensão de aprofundar a motivação relativa ao sobrestamento revela inconformismo, e não vício que justifique o manejo dos aclaratórios.
IV. Dispositivo.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão quanto à análise da prescrição quando o acórdão embargado fundamenta que a controvérsia sobre a exigibilidade do crédito integra o contexto afetado pelo Tema 1.349 do STF. 2. A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do CPC constitui ato de gestão processual devidamente motivado e não depende do prévio exame de todas as prejudiciais de mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 1.022.